Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-19.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001029-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANGRA RODRIGUES DA SILVA MESQUITA TOLEDO - CPF: 002.027.491-26 (RECORRENTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (RECORRIDO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº
1001029-19.2022.811.0001
– Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
ANGRA RODRIGUES DA SILVA MESQUITA TOLEDO.

RECORRIDO:
KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO ORDINARIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDENCIA - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Parcialmente Procedente os pedidos contidos na inicial para, condenar a parte reclamada a restituir a quantia de
R$ 914,19 (novecentos e quatorze reais e dezenove centavos)
a titulo de danos materiais, reconhecendo a falha na prestação dos serviços, em decorrência da ausência de entrega de um
CELULAR SMARTPHONE ASUS ZEN FONE MAX PRO (M2), 64 GB, 6GB RAM
adquirido pela parte recorrente por meio da internet, no espaço virtual disponibilizado pela parte recorrida, Julgando Improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da

existência de prova do alegado dano moral.

Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Da

existência de prova do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que deve ser dada guarida a pretensão da parte recorrente, pois, restou demonstrado nos autos que
o produto adquirido não foi entregue no prazo estabelecido
, que, aliás, foi reconhecido pela própria recorrida, e,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

O inc. II do §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna Jurisprudência caseira, senão vejamos:

1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

367/2009

Data de Julgamento: 03-06-2009

Relator: DOUTORA SERLY MARCONDES ALVES

E M E N T A:

CONSUMIDOR – DEFEITO DO PRODUTO – CELULAR - ART. 18

CDC – VICIO DO PRODUTO – INEXISTENCIA DA DECADENCIA – RENOVAÇÃO DO PRAZO QUANDO RETORNADO À ASSISTÊNCIA TECNICA – RESPONSABILDADE SOLIDARIA – CABIMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I –

Adquirido o aparelho celular, na loja da recorrente, este apresentando defeito (vicio), impõe o art. 18 do CDC, a responsabilidade dano moral e material ao consumidor
.

II – Recurso conhecido e improvido.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente,
haja vista que o produto por
ela adquirido não foi entregue
dentro do prazo legal pela parte recorrida, período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem,

sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente,

fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.

Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023